Tribunal: TJMT
Processo: 0004031-87.2020.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004031-87.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDINEIS OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 010.672.111-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THAIS XAVIER LOPES - CPF: 039.297.461-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CULPABILIDADE NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - AFASTAMENTO - PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ARESTO DO TJMT - PENA PROVISÓRIA - DESPROPORCIONALIDADE -
FRAÇÃO PARADIGMA DE
1
/
6
(UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

A potencial consciência da ilicitude
“é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial
consciência
da
ilicitude
e exigibilidade de
conduta
diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal”
(STJ, HC 513.454/PE; TJMT, AP N.U 0005503-70.2013.8.11.0064).

Se a pena-base foi fixada no mínimo legal,
“carece de
interesse recursal
a apelante para pleitear a sua modificação para tal patamar”
(TJMT, AP N.U 0003163-03.2017.8.11.0004).

A jurisprudência do c. STJ
“firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de
1
/
6
(um sexto) para aumento ou diminuição da
pena
pela incidência das
agravantes
ou
atenuantes
genéricas”
(STJ, HC nº 578.638/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004031-87.2020.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): VALDINEIS OLIVEIRA ARAUJO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por VALDINEIS OLIVEIRA ARAUJO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 0004031-87.2020.8.11.0064), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico, a 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) - art. 147, do CP c/c Lei nº 11.340/2006 (ID 127199592).

O apelante sustenta
que a culpabilidade teria sido negativada mediante fundamentação inidônea.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena-base (ID 148466096).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 148466100).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEN NA ANÁLISE DO VETOR DA CULPABILIDADE DO ART. 59 DO CP UTILIZANDO-SE COMO ELEMENTOS QUE COMPÕEM A CULPABILIDADE EM SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO, PARECER PELA PROCEDÊNCIA DO RECURSO.”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 155318652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10/03/2020, por volta das 18h30min, pelo aplicativo WhatsApp, com consciência e vontade, por mensagens eletrônicas, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Thais Xavier Lopes, conforme BOPJC 2020.72986 e declarações vitimaria [...]

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado encaminhou mensagens via whatsapp para a vítima ordenando que ela voltasse para casa, senão a mataria, porque se ela não fosse dele não seria de mais ninguém. O denunciado disse que iria à residência em que a vítima estava morando e estouraria a cabeça de todos na “bala” [...]

O Ministério Público denuncia Valdineis Oliveira Araújo como incurso no art. 147 do CP com a incidência da Lei 11.340/2006 [...]”

(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 148466042).

O Juízo singular dosou a pena no seguinte termo:

“Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve [...]

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Por outro lado, inexistem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses de detenção.

Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado VALDINEIS OLIVEIRA ARAÚJO, [...] a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses de detenção pela prática do crime de ameaça, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 148466095).

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular negativou a culpabilidade ao considerar que o apelante possuía
“total consciência da ilicitude do fato cometido e deveria ter agido com conduta diversa”
(ID 148466084).

A potencial consciência da ilicitude
“é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial
consciência
da
ilicitude
e exigibilidade de
conduta
diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal”
(STJ, HC 513.454/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.8.2019; TJMT, AP N.U 0005503-70.2013.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 26.2.2023).

Ocorre que a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 1 (um) mês de detenção, razão pela qual
“carece de
interesse recursal
a apelante para pleitear a sua modificação para tal patamar”
(TJMT, AP N.U 0003163-03.2017.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023).

Assim sendo, mantêm-se a pena basilar em 1 (um) mês de detenção.

Não obstante, identifica-se desproporcionalidade na aferição da pena provisória, visto que o juiz da causa a elevou em 1 (um) mês, ou seja, em dobro, pela agravante do cometimento de crime prevalecendo-se de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”)
.

A jurisprudência do c. STJ
“firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de
1
/
6
(um sexto) para aumento ou diminuição da
pena
pela incidência das
agravantes
ou
atenuantes
genéricas”
(HC nº 578.638/SC).

Logo, redimensiona-se a pena intermediária para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição da pena, torna-se definitiva a reprimenda de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Registre-se que não se mostra possível
“a
substituição
da
pena
corporal por restritiva de direito em delitos de
violência
ou grave ameaça cometidos contra a mulher em ambiente
doméstico
”
(STJ, AgRg no REsp nº 1557673/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.9.2016; TJMT, N.U 0001883-69.2019.8.11.0022 - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023